Tribunal: TJDFT
Processo: 0722924-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0722924-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANDRE ALBERNAZ FERREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA OITAVA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação ajuizada por ANDRÉ ALBERNAZ FERREIRA em face da decisão judicial proferida pela Senhora Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0722924-26.2022.8.07.0000, que deu por cumprida a sentença de obrigação de fazer de caráter continuado, extinguindo o feito embrionário. Aduz que a decisão reclamada contraria os termos do acórdão proferido pela 7a Turma, haja vista que o executado (DISTRITO FEDERAL) não apresentou quaisquer documentos acerca do uso do sistema manual de controle de escala e frequência do servidor/reclamante, de modo a inverter a obrigação estipulada no título executivo. Nada obstante, obtempera que o decisório hostilizado afronta a documentação amealhada pelo reclamante, que atesta que o executado “está criando embaraços (...) para o efetivo cumprimento da sentença, se opondo maliciosamente à execução” (ID 37188919, p. 2). Destaca que o DISTRITO FEDERAL deve permanecer dando efetivo cumprimento à decisão judicial transitada em julgado, mesmo após a extinçã o do processo de execução, bem assim que o juízo deve promover o arquivamento sem baixa na distribuição, ante o caráter continuado da obrigação impingida. Assevera que, a priori, o próprio reclamado confessou que o sistema eletrônico de pontos por ele disponibilizado (Trakcare) não se revela suficiente para suportar ambos os registros (matrículas) do reclamante no serviço público, com o acréscimo das horas extras laboradas como médico, prejudicando a marcação fidedigna das horas trabalhadas e, conseguintemente, dos efeitos dali decorrentes em seu benefício. Em face de referida situação, aduz que, em dezembro de 2020, nos autos do processo administrativo SEI n. 00060-00554069/2020-97, o reclamado “obrigou o autor/reclamante a usar o sistema eletrônico que reconhecidamente não funciona para o cumprimento de sentença (p. 5)”, afirmando judicialmente que deu efetivo cumprimento à determinação judicial, mas, em verdade, procede de forma contrária, afrontando informação preteritamente prestada nos autos acerca da insuficiência do procedimento eletrônico para tal desiderato. Destaca que o magistrado embrionário entende que, não tendo havido especificação da forma de registro de tais pontos no acórdão promanado deste órgão fracionário, não há falar em descumprimento da determinação judicial quando adotado o registro eletrônico por parte do executado, considerando o cumprimento de 40 (quarenta) horas semanais no Hospital de Apoio do Distrito Federal – HAB, como também 20 (vinte) horas no Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB, respeitando, ainda, o descanso semanal. Alega que a autoridade reclamada ao desconsiderar a decisão judicial desta 7a Turma Cível afronta os comandos inserto no art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 196, inciso II, do RITJDFT. Alfim, requer a procedência da presente reclamação, com a prolação de determinação judicial substitutiva adequada ao título constituído em seu benefício, com imediata implementação, com esteio nos arts. 992 e 993, ambos do Código de Ritos. É o relatório. Decido. O acórdão proferido no APC n. 0003631-67.2016.8.07.0018 (Ac. 1007663) que, no entendimento do reclamante está sendo desconsiderado pelo Juízo da execução, é assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APROVAÇÃO EM DOIS CONCURSOS PÚBLICOS. MÉDICO. DUAS MATRÍCULAS. ESCALA DE PLANTÕES. CONFLITO DE HORÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 1. O Poder Judiciário pode analisar os atos administrativos que contrariem os primados constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade, de forma a observar o cumprimento dos elementos inerentes ao ato, sem que tal análise implique interferência no mérito administrativo. 2. Há de ser considerado ilegal o ato administrativo que indefere pedido do administrado, se expedido com arrimo em dispositivo não aplicável à espécie. 3. Se um órgão da Administração permite que um servidor participe de dois concursos públicos para provimento de cargos, e obtendo ele êxito nos certames, não há falar em conflito de horário para cumprimento da carga horário relativa a cada cargo, devendo, dessa forma, o empregador incluir em seu banco de dados ambas as matrículas do servidor, a fim de computar as horas trabalhadas. 4. Recurso parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1007663, 20160110165380APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 4/4/2017. Pág.: 423-438) Pois bem. Em consulta realizada nos autos do cumprimento de sentença de n. 0701579-18.2020.8.07.0018, observo que a decisão interlocutória hostilizada foi proferida nos seguintes termos: O autor requer aplicação de multa diária contra a Secretaria de Estado de Saúde – SES, com a conversão em perdas e danos, conforme teor da petição de ID122456186. Para tanto, apresenta novos documentos para sustentar o alegado descumprimento por parte do réu. O réu, por sua vez, requer a rejeição da petição do autor (ID124105961). Na petição de ID 125017625, o autor informa que o réu permanece a descumprir a sentença, causando prejuízos continuados, como indeferimento de abonos de ponto anuais, apesar de haver compatibilidade de horários previstos o art. 46, §3o, da Lei 840/2011. Menciona que a fiscalização do cumprimento de sentença é ato continuado, em razão da escala de controle de frequência ser mensal. Em análise dos autos, verifica-se que as partes foram intimadas a se manifestarem acerca do retorno dos autos da instância superior, diante da interposição da apelação contra a sentença de extinção do processo, em razão do cumprimento da obrigação. Com a intimação, autor retornou a peticionar para renovar as alegações de descumprimento do julgado (obrigação de fazer) por parte do réu. No entanto, as alegações já foram objeto de análise no cumprimento de sentença, tendo sido extinta a referida fase processual, na forma da sentença de extinção de 89433917, na qual constou que o autor cumpre carga horária de 60 (sessenta) horas semanais, com lotação no Hospital de Apoio do Distrito Federal-HAB, no qual cumpre 40 (quarenta) horas semanais, e no Hospital Materno Infantil de Brasília-HMIB, com carga horária de 20 (vinte) horas. Em razão dos dois cargos, possui duas matrículas distintas na Secretaria de Saúde de n.o 146.566-X (HAB) e n° 161.437-1 (HMIB). Consignou-se que a forma de cumprimento não foi especificada no acórdão. Além do mais, vale ressaltar que a alegação de prejuízos continuados, como indeferimento de abonos de pontos anuais não foi comprovado pelo autor. Reforça-se que mesmo que haja comprovação não se trata do objeto deste processo. Isso porque o título judicial determinou ao réu a inclusão das matrículas do autor em banco de dados de forma a possibilitar o cumprimento de sua carga horária e a usufruir descanso semanal. E quanto ao objeto do julgado não houve comprovação de descumprimento. Em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido do autor. Em razão da extinção do processo pelo cumprimento da obrigação de fazer, sentença de ID 89433917, confirmada pelo acórdão de ID 117878515, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Quanto à reclamação propriamente dita, o artigo 988 do CPC dispõe que caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal (...). O Regimento Interno desta Egrégia Corte, em seu artigo 196, disciplina igualmente que “Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II – garantir a autoridade das decisões do tribunal(...)”. Contudo, como cediço, o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determina que as decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença desafiam o recurso de agravo de instrumento, como é o caso ora em análise. Confira: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nessa toada, resta latente a inadequação da via eleita, a atrair a incidência do disposto no art. 198, inciso I, do RITJDFT, sobretudo porque a reclamação não pode ser tida como sucedâneo recursal, devendo ser manejada de forma excepcional. A propósito, colaciono recentes precedentes desta Corte sobre o tema, inclusive de minha relatoria: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O parágrafo único do art. 1.015 do CPC dispõe expressamente acerca do cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença. 2. Diante da manifesta inadequação da reclamação, impõe-se a sua inadmissibilidade. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1643716, 07262941320228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM COLEGIADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CARÁTER DECISÓRIO. NEGATIVA SEGUIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposição do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de sentença, o que me leva a reconhecer a inviabilidade da reclamação quando a decisão hostilizada demanda recurso próprio. 2. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (Acórdão 1436456, 07135776620228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO INADMISSÍVEL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE POSTERGA OS EFEITOS DO ACÓRDÃO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTE TRIBUNAL NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Reclamação tem contornos próprios previstos no artigo 988, incisos II e IV do CPC e art. 196 do RGITJDFT, e não serve como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuar a natureza e finalidade desse instrumento excepcional de controle jurisdicional. 2. A Decisão que suspende o cumprimento de sentença e posterga para após o trânsito em julgado a produção dos efeitos do acórdão que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, não traduz afronta à autoridade da decisão deste Tribunal, sobretudo considerando as particularidades que envolvem a expedição de precatórios. 3. Contra decisões interlocutórias proferidas em sede de cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1015, par. único do CPC. 4. Reclamação inadmissível que se indefere de plano. 5. Agravo Interno Improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1628879, 07199311020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, diante da manifesta inadmissibilidade da presente reclamação, e com fundamento no art. 932-III do CPC c/c art. 198, I, do RITJDFT, nego-lhe seguimento. Publique-se. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 6 de fevereiro de 2023 15:47:13. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador